Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Remessa necessária. Direito à saúde. Dependente químico. Internação compulsória. Família. Hipossuficiência. Custeio. Distrito Federal. Responsabilidade. Remessa necessário desprovido.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que determinou o custeio pelo Distrito Federal de internação compulsória para tratamento de dependente químico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a internação compulsória em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química na rede pública ou na rede privada de saúde, às suas expensas.

III. Razões de decidir
3. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.
4. A Lei no 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4o e 6o.
5. A comprovação dos requisitos legais atrai a responsabilidade do Distrito Federal de promover a internação compulsória do paciente em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química na rede pública ou na rede privada de saúde, às suas expensas.

IV. Dispositivo e tese
6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o da Lei no 10.216/2001, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular, impõe o custeio pelo Poder Público”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Remessa Necessária 0716540-22.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.10.2025; Remessa Necessária 0702871-62.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 1o.10.2025.